Tribunal: TJMT
Processo: 1012065-22.2024.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012065-22.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FELIPE SANTOS TORRES - CPF: 015.553.761-00 (APELANTE), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), ELIAS SANTOS DAS NEVES - CPF: 119.808.118-06 (APELADO), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. ASTREINTES INCOMPATÍVEIS COM CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir contrato de compra e venda de veículos, determinar a restituição de bem, impor obrigação de entrega de outro sob pena de conversão em perdas e danos, fixar astreintes e rejeitar dano moral.

Fato relevante. Comprador adimpliu apenas a primeira parcela do ajuste e transferiu um dos veículos a terceiro, recusando-se a devolver os bens ou quitar o saldo.

Decisão anterior. Sentença reconheceu o inadimplemento, determinou restituição e fixou multa diária, rejeitando dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado; (ii) saber se subsiste interesse processual quanto à restituição de bem já apreendido; e (iii) saber se é válida a fixação de astreintes diante da conversão da obrigação em perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa. A revelia produz presunção relativa de veracidade (CPC, art. 344). A prova documental é suficiente. O julgamento antecipado é cabível (CPC, art. 355, I).

O inadimplemento contratual autoriza a resolução do contrato (CC, art. 475). A cláusula de reserva de domínio é válida.

A restituição dos bens decorre do retorno ao status quo ante. A apreensão judicial não implica perda do objeto.

A multa cominatória pode ser fixada de ofício (CPC, art. 537). Contudo, torna-se incompatível quando há conversão da obrigação em perdas e danos, pois perde sua função coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e parcialmente provida para afastar as astreintes, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se fundamenta em revelia e suficiência de prova documental. 2. A conversão da obrigação em perdas e danos afasta a incidência de astreintes por perda de sua função coercitiva.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Felipe Santos Torres em face da sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Busca e Apreensão e Reintegração de Posse ajuizada por Elias Santos das Neves, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para reconhecer, em síntese, que as partes celebraram contrato de compra e venda de dois veículos (uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton e uma Toyota Hilux), pelo valor total de R$ 160.000,00, a ser pago em quatro parcelas, tendo o réu adimplido apenas a quantia de R$ 20.000,00; considerando o inadimplemento contratual e a cláusula que condicionava a posse definitiva à quitação integral, o magistrado singular: (i) declarou rescindido o contrato, com retorno ao
status quo ante
; (ii) tornou definitiva a tutela de urgência que determinou a restituição da caminhonete Toyota Hilux ao autor; (iii) condenou o réu à entrega da Mitsubishi L200 no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, a serem apurados em liquidação por arbitramento; (iv) fixou multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 300,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00; (v) rejeitou o pedido de indenização por dano moral; e (vi) condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o recorrente sustenta, em síntese, que: (i) houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida produção de provas, especialmente testemunhal e depoimento pessoal, em afronta aos arts. 369 e 370 do CPC e ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal; (ii) a sentença deve ser anulada por violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) a fixação de astreintes é indevida, por ausência de pedido expresso da parte autora, configurando decisão
ultra petita
, em afronta aos arts. 2o e 141 do CPC; (iv) as astreintes são incompatíveis com a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça; (v) houve perda parcial do objeto da ação, notadamente quanto à restituição da Toyota Hilux.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la nos pontos impugnados.

Nas contrarrazões de id. 338454918, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, diante da intempestividade, bem como da revelia e preclusão consumativa; e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Elias Santos das Neves propôs ação de rescisão contratual cumulada com busca e apreensão e reintegração de posse em face de Felipe Santos Torres, aduzindo, em síntese, que celebrou com o requerido, em 15 de maio de 2023, contrato de compra e venda de dois veículos automotores (uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton e uma Toyota Hilux) pelo valor total de R$ 160.000,00, a ser pago em quatro parcelas sucessivas, restando pactuado que a posse definitiva dos bens somente se consolidaria após a quitação integral do preço.

Narra que, confiando na boa-fé do requerido, permitiu a posse antecipada dos veículos, tendo este, entretanto, adimplido apenas a primeira parcela, no valor de R$ 20.000,00, deixando de honrar as demais obrigações contratuais, além de ter transferido a Mitsubishi L200 a terceiro, recusando-se a devolver os bens ou quitar o saldo devedor, circunstâncias que motivaram o ajuizamento da demanda, com pedidos de rescisão contratual, restituição dos veículos, conversão em perdas e danos e indenização por dano moral.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar rescindido o contrato, determinar a restituição definitiva da Toyota Hilux ao autor, condenar o réu à entrega da Mitsubishi L200 no prazo de 10 dias, sob pena de conversão em perdas e danos, fixar multa cominatória diária de R$ 300,00 limitada a R$ 30.000,00, rejeitar o pedido de dano moral e condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa, porquanto o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduz, ainda, a nulidade parcial da sentença quanto à fixação das astreintes, sob o argumento de que não houve pedido expresso da parte autora, caracterizando julgamento
ultra petita
, bem como defende a incompatibilidade da multa cominatória diante da conversão da obrigação em perdas e danos.
Alega, também, que houve perda parcial do objeto da ação, notadamente quanto à restituição da Toyota Hilux.
Requer, ao final, a reforma ou anulação da sentença.

Em contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso, pugnando pelo seu não conhecimento, bem como defende a inexistência de cerceamento de defesa, destacando a revelia do réu e a suficiência do conjunto probatório documental. No mérito, requer a manutenção integral da sentença, com a condenação do recorrente ao pagamento de honorários recursais.

Pois bem. A preliminar de intempestividade não merece prosperar. Consta dos autos que a ciência da sentença pela parte recorrente ocorreu em 17.10.2025, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, o qual se exauriu em 11.11.2025, tendo sido interposto o recurso em 10.11.2025. Logo, é de rigor o reconhecimento da tempestividade da apelação, afastando-se a prejudicial arguida.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa não assiste razão ao apelante.

Primeiramente, cumpre destacar que a contestação apresentada pelo réu foi intempestiva, circunstância que ensejou a incidência dos efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, implicando a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. Ainda que o art. 349 do mesmo diploma assegure ao réu revel o direito de intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra e podendo produzir provas, tal prerrogativa está condicionada à observância dos momentos processuais oportunos e à efetiva utilidade da prova pretendida, não servindo como instrumento para reabrir fases processuais já superadas ou para afastar os efeitos da própria revelia quando não demonstrada a necessidade concreta da dilação probatória.

Nesse contexto, o cenário processual delineado restringe significativamente a necessidade de instrução, sobretudo quando os fatos essenciais encontram-se suficientemente demonstrados por prova documental, como ocorre no caso dos autos.

Além disso, o Juízo de origem fundamentou adequadamente a opção pelo julgamento antecipado da lide, consignando que o acervo probatório constante dos autos, composto por contrato de compra e venda, notas promissórias e documentos dos veículos, mostrava-se suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Importa registrar, ainda, que o ordenamento jurídico pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado, pelo qual o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, detém discricionariedade técnica para indeferir a produção de provas que reputar desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada, como se verificou na hipótese em exame. Assim, inexistindo necessidade de dilação probatória, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, a sentença recorrida não merece reparos quanto ao reconhecimento do inadimplemento contratual e à consequente rescisão do contrato, com retorno das partes ao
status quo ante.

Restou incontroverso nos autos que o apelante adimpliu apenas a primeira parcela do contrato, deixando de cumprir as demais obrigações assumidas, circunstância que caracteriza inadimplemento absoluto e autoriza a resolução do pacto, nos termos do art. 475 do Código Civil. A cláusula contratual que condicionava a posse definitiva dos veículos à quitação integral do preço revela-se legítima e compatível com os princípios da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos.

Mostra-se igualmente correta a determinação de restituição da Toyota Hilux ao autor, bem como a condenação do réu à entrega da Mitsubishi L200, com conversão em perdas e danos na hipótese de impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, em consonância com os arts. 234 e 248 do Código Civil.

Cabe registrar que não procede a alegação de perda parcial do objeto suscitada pelo apelante. Isso porque a restituição da caminhonete Toyota Hilux decorre diretamente da
rescisão contratual reconhecida na sentença
, a qual impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, com a recomposição da situação jurídica anterior ao negócio desfeito.

Ainda que o bem tenha sido objeto de medida de busca e apreensão no curso do processo, tal circunstância não implica esvaziamento do provimento jurisdicional, mas, ao revés, consubstancia sua própria efetivação prática.

Assim, persiste o interesse processual do autor na confirmação definitiva da tutela concedida, não havendo que se falar em perda superveniente do objeto, porquanto a controvérsia permanece útil e necessária à estabilização dos efeitos jurídicos da relação contratual desconstituída.

Todavia, assiste razão ao apelante no que concerne à fixação das astreintes.

Com efeito, cumpre, de início, afastar a alegação de nulidade da sentença sob o argumento de que a fixação de multa cominatória dependeria de pedido expresso da parte autora. Tal tese não merece guarida, porquanto é pacífico que a imposição de astreintes pode ser determinada de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que
“a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença”.
Trata-se de instrumento processual de natureza coercitiva colocado à disposição do Juízo para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, não se submetendo, portanto, ao princípio da adstrição em sua rigidez.

Não obstante a legitimidade da fixação da multa sob esse prisma, verifica-se, no caso concreto, a sua inadequação superveniente.

Com efeito, a multa cominatória prevista no art. 537 do Código de Processo Civil possui natureza eminentemente coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de dar coisa certa.

No entanto, no presente caso, a própria sentença estabeleceu, de forma expressa, a conversão da obrigação de entrega da Mitsubishi L200 em perdas e danos na hipótese de descumprimento, reconhecendo, inclusive, a possibilidade de impossibilidade fática de restituição do bem, já transferido a terceiro.

Nesse contexto, a manutenção da multa cominatória revela-se incompatível com a conversão da obrigação em prestação pecuniária substitutiva, uma vez que resta esvaziada a sua finalidade coercitiva, não subsistindo razão jurídica para sua incidência, sob pena de se atribuir à medida caráter meramente punitivo, dissociado de sua função instrumental no sistema processual civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES À UNIÃO ESTÁVEL E À PARTILHA DE BENS – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – EXAURIMENTO DO PRAZO ASSINALADO NO TÍTULO EXECUTIVO – MULTA DIÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Do exame da legislação de regência da matéria, extrai-se que é necessária a prévia assinalação de prazo ao devedor - de natureza judicial ou negocial - para que, somente se descumprida a obrigação de fazer, seja licenciado ao credor o exercício da opção em requerer a satisfação da obrigação às custas do devedor ou a sua conversão em perdas e danos (artigo 499 c/c artigo 815 c/c artigo 816, todos do CPC/15). Descumprido o prazo fixado no título executivo para cumprimento da obrigação de fazer, é cabível a sua conversão em perdas e danos. Havendo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, deve ser afastada a incidência da multa diária, considerando a inutilidade da manutenção da referida penalidade.”
(TJMT, RAI 10037521420228110000 MT, 3a. Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.07.2022 – negritei)

Dessa forma, a sentença deve ser reformada exclusivamente nesse ponto, para afastar a multa cominatória fixada, mantendo-se incólumes os demais termos do
decisum
. Registro que, diante da reforma mínima da sentença, mantenho a condenação em sucumbência nos termos fixados pelo juízo de primeiro grau.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026